Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONFISSÃO RECONHECIDA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal) e resistência qualificada (art. 329, § 1o, do Código Penal). O apelante requer, em preliminar, a anulação de provas de áudio por suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se a juntada de arquivos de áudio, fornecidos voluntariamente por testemunha na fase inquisitorial, configura quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova; (ii) verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes de trânsito e o laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de resistência qualificada e lesão corporal; e (iii) analisar a dosimetria da pena, especificamente quanto à configuração da agravante da reincidência, à incidência da atenuante da confissão espontânea e à adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da prova deve ser rejeitada. A disciplina da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) não se aplica com o mesmo rigor a elementos informativos entregues voluntariamente à autoridade policial. Eventuais irregularidades não conduzem à nulidade automática, exigindo a demonstração de adulteração do conteúdo e de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o que não ocorreu. Ademais, a condenação fundamentou-se em outras provas autônomas e judicializadas.
4. A autoria e a materialidade delitiva dos crimes de resistência qualificada e lesão corporal restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha, ambos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, somados ao laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas, formam um acervo probatório robusto e suficiente para a condenação, sobrepondo-se à versão isolada e contraditória do réu.
5. A dosimetria da pena merece reparo. A agravante da reincidência deve ser afastada quando, entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a infração posterior, houver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. Reconhece-se a atenuante da confissão, ainda que parcial, mas sem reflexo na pena intermediária, fixada no mínimo legal, por força da Súmula no 231 do STJ. Com o redimensionamento da sanção final e a primariedade do agente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto (art. 33, § 2o, 'c', do CP), com a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital, entregue voluntariamente por testemunha na fase investigativa, exige a demonstração de adulteração do conteúdo e de prejuízo efetivo à defesa para o reconhecimento de sua nulidade, notadamente quando a condenação se ampara em acervo probatório autônomo e judicializado. 2. O afastamento da agravante da reincidência impõe-se quando transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, o que autoriza, preenchidos os demais requisitos legais, a fixação do regime inicial aberto e a concessão de benefícios como a suspensão condicional da pena."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 33, § 2o, 'c'; 44, I; 64, I; 70; 77; 129, caput; e 329, §§ 1o e 2o. Código de Processo Penal (CPP), arts. 158-A a 158-F; 312; 563; e 597.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).